Tribunal: TJMT
Processo: 0001285-93.2014.8.11.0086
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JOÃO BATISTA PARIZOTTO

Número do Protocolo: 81471/2017
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.
Considerando os pressupostos do § 3o do art. 20 do CPC/73, dentre eles a natureza da demanda, bem como o tempo exigido para o trabalho do advogado, tenho que a verba honorária fixada é exacerbada.
Como é cediço, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o Erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001).

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JOÃO BATISTA PARIZOTTO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos à Execução em face de João Batista Parizotto, extinguindo a execução fiscal em apenso e a desconstituição do crédito tributário, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73.
Condenou, ainda, o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 20, §3o, do CPC/73.
O apelante, em suas razões de recurso, insurge-se, quanto à verba honorária fixada, ao argumento de que não se mostra razoável, devendo ser reduzida, tendo em vista a regra da equidade contida no art. 20 §4o do CPC de 1973.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 111/113, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
In casu, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal interpostos por João Batista Parizotto em face do Estado de Mato Grosso, ora apelante, extinguindo a execução fiscal e desconstituindo o crédito tributário, condenando o Estado ao pagamento de 15% (quinze) por cento do valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios.
Trata-se de Embargos à Execução em que se alega a nulidade da intimação da parte executada no procedimento administrativo, que foi realizada através de edital, após tentativa de intimação por correio, cujo aviso de recebimento voltou com a informação de que o número não existe (fl. 70).
O juízo a quo entendeu que assiste razão ao embargante/apelado, porque não foi esgotado todos os meios de intimação da parte, quais sejam, a via posta e pessoal, para somente depois ser admissível a intimação por edital.
Por esse motivo, julgou procedentes os embargos à execução, extinguindo a execução fiscal e desconstituindo o crédito tributário, com a consequente condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze) por cento do valor atualizado da causa, R$ 152.021,59 (cento e cinquenta e dois mil e vinte um reais e cinquenta e nove centavos) – CDA de fl. 07 autos principais.
Com efeito, para a fixação dos honorários de sucumbência, o Magistrado deve estar atento às particularidades do caso concreto, fazendo incidir as disposições dos §§ 3o e 4o, do art. 20 do CPC.
Dispõe o § 4o do referido artigo, que “nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo anterior”.
Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do embargante, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Cabe salientar que restando sucumbente o Estado de Mato Grosso, o magistrado não está adstrito ao percentual estabelecido em lei para fixação dos honorários (mínimo 10% e máximo 20%).
Vejamos:
“PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.VERBA HONORÁRIA. ART. 20, § 4o, DO CPC. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. [...] 2. Vencida a Fazenda Pública e fixada a sucumbência equitativamente, a fixação dos honorários poderá não só ser estabelecida entre os limites percentuais de 10% e 20%, bem como poderá ser adotado como base de cálculo o valor da causa ou da condenação, ou mesmo um valor fixo. 3. Ao STJ, só é permitido modificar valores fixados a título de honorários advocatícios caso sejam eles irrisórios ou exorbitantes, o que não se aplica ao caso. 4. A questão do valor dos honorários é irrelevante quando o juízo de origem afirma, expressamente, que foram eles estabelecidos de forma razoável, sendo inviável, nesses casos, a revisão dos valores pelo Tribunal Superior. 5. [...]” (AgRg no REsp 1423821/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014) (destaquei)

Como é cediço, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o Erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.
Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73, quando arbitrados de forma excessiva e sendo suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte adversa, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido:
“REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – ICMS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO EXISTÊNCIA DE FATO GERADOR PARA O TRIBUTO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – HIPÓTESE QUE NÃO INCIDE O ICMS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1 – Não ficando demonstrada a circulação, que é fato gerador para a hipótese de incidência do ICMS, não há como se falar em sua cobrança, como a que ocorreu no caso em tela.
2 – In casu, verifico correta a exclusão da incidência do ICMS, porque não ficou configurada a hipótese de incidência do aludido imposto, por não ter havido, ainda, a transferência da titularidade do bem ao arrendatário, porque vigente o contrato de leasing firmado ante o impetrante e a instituição financeira.
3 – Considerando os pressupostos do § 3o do art. 20 do CPC / 73, dentre eles a natureza da demanda, bem como o tempo exigido para o trabalho do advogado, tenho que a verba honorária fixada é exacerbada. Como é cediço, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o Erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. 4 – Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadualno.7.603/2001).”
(N.U 0000080-27.2010.8.11.0035, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019). (destaquei)

Por outro lado, no que diz respeito à condenação imposta ao Estado de Mato Grosso concernente ao pagamento das custas processuais, tanto a Lei Estadual no 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR